Tribunal: TJDFT
Processo: 0714298-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, caso estejam preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso.
2. Ausente um dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar formulado pelo agravante, em especial a probabilidade do direito vindicado, o mesmo deve ser indeferido.
3. Agravo Interno desprovido.